Tribunal: TJSP
Processo: 1501738-47.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Roubo qualificado – Confissão judicial – Reconhecimento das vítimas e depoimentos dos policiais militares – Prova suficiente para a condenação – Inversão da posse da res furtiva ainda que por breve espaço de tempo – Realização do prejuízo pela vítima – Tentativa – Não ocorrência;
Roubo – Restrição da liberdade – Vítimas que ficaram impossibilitadas de saírem do local onde os réus, armados,

Ementa:
Roubo qualificado – Confissão judicial – Reconhecimento das vítimas e depoimentos dos policiais militares – Prova suficiente para a condenação – Inversão da posse da res furtiva ainda que por breve espaço de tempo – Realização do prejuízo pela vítima – Tentativa – Não ocorrência;
Roubo – Restrição da liberdade – Vítimas que ficaram impossibilitadas de saírem do local onde os réus, armados, negociavam sua rendição – Qualificadora bem configurada – Penas – Circunstâncias majorantes que devem ser sopesadas na terceira fase da dosimetria – Redução operada – Regime fechado – Único adequado à gravidade concreta do delito – Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501738-47.2019.8.26.0530 - Cajuru
Apelantes: Renato Cesar Rodrigues e Wesley de Souza
Quintino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18353
Registro: 2020.0000639438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501738-47.2019.8.26.0530, da Comarca de Cajuru, em que são apelantes RENATO
CESAR RODRIGUES e WESLEY DE SOUZA QUINTINO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos para reduzir as penas de Renato César Rodrigues
e Wesley de Souza Quintino para 7 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão em regime
fechado e 16 dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença,
por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501738-47.2019.8.26.0530 - Cajuru
Apelantes: Renato Cesar Rodrigues e Wesley de Souza
Quintino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18353
Roubo qualificado – Confissão judicial –
Reconhecimento das vítimas e depoimentos dos
policiais militares – Prova suficiente para a
condenação – Inversão da posse da res furtiva
ainda que por breve espaço de tempo –
Realização do prejuízo pela vítima – Tentativa –
Não ocorrência;
Roubo – Restrição da liberdade – Vítimas que
ficaram impossibilitadas de saírem do local onde
os réus, armados, negociavam sua rendição –
Qualificadora bem configurada – Penas –
Circunstâncias
majorantes
que
devem
ser
sopesadas na terceira fase da dosimetria –
Redução operada – Regime fechado – Único
adequado à gravidade concreta do delito –
Recursos providos em parte.
Vistos.
RENATO CÉSAR RODRIGUES e WESLEY
DE SOUZA QUINTINO, qualificados nos autos, foram denunciados e
processados perante o juízo da Vara Única da Comarca de Cajuru,
inicialmente apontados como incursos no art. 157, § 2o, incisos II e V, e §
2o-A, inciso I, por duas vezes, c.c. o art. 69, todos do Código Penal.
Isso porque, segundo a denúncia, no dia 8 de
julho de 2019, por volta das 10h45min, na Av. Santo Antonio da Alegria,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501738-47.2019.8.26.0530 - Cajuru
Apelantes: Renato Cesar Rodrigues e Wesley de Souza
Quintino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18353
no 365, na cidade de Cajuru, subtraíram para si, mediante grave ameaça
exercida com emprego de armas de fogo e restrição da liberdade das
vítimas, a quantia de R$ 12.347,00, da Farmácia Oriente e mais R$ 800,00
de Ana Paula B.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 442/453, proferida pelo MM Juiz de Direito Dr. Mário Leonardo de
Almeida Chaves Marsiglia, que julgou procedente em parte a ação penal e
condenou os réus por infração ao art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A,
inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 10 anos de reclusão
em regime fechado e 25 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Inconformados apelam os réus, buscando a
absolvição, sob alegação de que as provas são insuficientes para embasar
decreto condenatório. Subsidiariamente, pleiteiam a redução das penas,
pelo afastamento da qualificadora, pela atenuante da confissão ou, ainda,
pelo reconhecimento da forma tentada (fls. 464/473 e 521/523).
Recebidos os recursos (fls. 461/462), vieram aos
autos as contrarrazões (fls. 527/533).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria Geral
de Justiça manifesta-se pelo improvimento (fls. 553/564).
É o relatório.
Cuidam os autos de apelações interpostas por
Renato César Rodrigues e Wesley de Souza Quintino, contra a r. sentença

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501738-47.2019.8.26.0530 - Cajuru
Apelantes: Renato Cesar Rodrigues e Wesley de Souza
Quintino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18353
de fls. 442/453, que os condenou por infração ao art. 157, § 2o, incisos II e
V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento, cada um, da pena
de 10 anos de reclusão em regime fechado e 25 dias-multa, de valor
unitário mínimo.
E na análise da pretensão recursal, cumpre
reconhecer que a pretendida absolvição era mesmo impossível.
De fato, presos em flagrante, os acusados
preferiram o silêncio quando foram interrogados pela autoridade policial
(fls. 22/25), mas já naquela oportunidade foram apontados pelas ofendidas
Sabrina e Ana Paula, que os apontaram como sendo os indivíduos que
entraram na farmácia e, mediante o emprego de arma de fogo, exigiram
não só a entrega do dinheiro que havia nos caixas como também acabaram
retirando daquele que estava na bolsa de Ana Paula (fls. 16 e 17).
Como, então, os policiais militares Anderson
Bernardes e Paulo Emanuel de Souza perceberam o assalto e, depois de
quarenta minutos de negociação, conseguiram deter os acusados e
recuperar parte da res furtiva (fls. 4/7), somente estes elementos já
conferiam razoável certeza a propósito da procedência da acusação.
Mas não é só.
Em juízo, sob as garantias do contraditório e na
presença de seus Advogados, os apelantes confessaram a autoria dos
crimes negando apenas a restrição da liberdade das vítimas (mídia digital).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501738-47.2019.8.26.0530 - Cajuru
Apelantes: Renato Cesar Rodrigues e Wesley de Souza
Quintino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18353
Ora, como se sabe, a confissão judicial é
elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por
circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso o seu valor. Assim, se
vem ao encontro de outras provas produzidas, não há razão para afastá-la,
pois ninguém iria assumir a autoria de um crime sem que efetivamente o
tivesse cometido.
Nesse sentido já se decidiu:
“A confissão judicial, sem margem para
divagações
doutrinárias,
ou
tertúlias
hermenêuticas,
constitui
seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância,
aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua
recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações
plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há
como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva
deduzida.” (Apelação Criminal n° 297.351-3/5, 2a Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em
20/10/2003).
Não bastasse isso, as vítimas voltaram a
confirmar a ocorrência dos fatos com todas as suas circunstâncias e,
embora a vítima Sabrina não tenha visualizado o rosto dos agentes, ambas
confirmaram que foram eles mesmos que praticaram o assalto e já se
preparavam para deixar o local quando foram surpreendidos com a

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501738-47.2019.8.26.0530 - Cajuru
Apelantes: Renato Cesar Rodrigues e Wesley de Souza
Quintino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18353
chegada dos policiais (mídia digital).
No mesmo sentido foram as declarações dos
policiais militares, que viram quando Wesley – que usava um capacete
vermelho – saiu da farmácia e foi em direção à motocicleta, mas não
chegou a embarcar, pois notou a aproximação dos policiais e, junto com o
corréu Renato votou para o interior do estabelecimento onde estavam as
vítimas e só foram detidos após de cerca de quarenta minutos de
negociação (mídia digital).
Diante desse quadro, onde a confissão judicial
dos acusados veio amparada pelas declarações das vítimas e pelos seguros
depoimentos dos policiais, a condenação era mesmo a única solução para o
caso em questão.
Impossível afastar as qualificadoras. Não se
questiona que os acusados estavam juntos e que empregaram armas para o
fim de intimidar as vítimas, já que ambos confessaram estas circunstâncias.
E, embora tenham negado a restrição da liberdade
das vítimas, o fato é que, ao retornarem para a farmácia, armados,
impediram a saída das vítimas que, por sua vez, confirmaram que, apesar
de não estarem fisicamente em contato com os réus naquele momento,
teriam que passar pelo local onde estavam para conseguir fugir (mídia
digital).
Por outro lado, foi graças à manutenção das

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501738-47.2019.8.26.0530 - Cajuru
Apelantes: Renato Cesar Rodrigues e Wesley de Souza
Quintino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18353
vítimas dentro do estabelecimento que os acusados conseguiram negociar
sua rendição por mais de meia hora, e, aliás, chegaram a dizer que
poderiam matar as vítimas e até se suicidar quando exigiram a presença de
um advogado para deixarem o local, como, aliás, também admitiram e os
policiais confirmaram (mídia digital).
Esse fato, como se vê, é o bastante para
configurar a qualificadora da restrição da liberdade das vítimas, que,
evidentemente, não arriscariam a fuga, pois sabiam que os dois acusados
estavam armados e na iminência de serem presos (mídia digital).
E nem mesmo há que se falar em tentativa.
Como enfatizou o Magistrado sentenciante,
ambos já tinham se apossado dos valores subtraídos da farmácia e da bolsa
de uma das vítimas e se preparavam para fugir quando perceberam a
presença dos policiais, razão pela qual retornaram para o interior da loja,
de maneira que praticaram todos os atos necessários à consumação do
delito e, ainda que por breve espaço de tempo, retiraram o numerário da
esfera de vigilância e disposição das vítimas. Assim, ainda que não tenham
alcançado o exaurimento, quando da prisão o crime já estava consumado,
nos termos da Súmula no 582, do col. Superior Tribunal de Justiça.
Some-se a isso, aliás, que a despeito de não terem
conseguido tirar qualquer proveito do roubo que praticaram, os acusados
queimaram parte dinheiro subtraído, que, assim, não foi recuperado e,

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501738-47.2019.8.26.0530 - Cajuru
Apelantes: Renato Cesar Rodrigues e Wesley de Souza
Quintino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18353
conforme constatou a vítima Sabrina, realizaram prejuízo aproximado de
R$ 900,00 (fls. 156).
Correta, então, a condenação dos acusados pelo
crime de roubo triplamente qualificado, resta analisar as penas fixadas.
Neste ponto, embora não se discuta a altíssima
reprovabilidade do crime praticado pelos acusados, que, como lembrou o
Magistrado, escolheram o local do roubo porque ali havia mais pessoas e,
demonstraram intensa ousadia quando invadiram estabelecimento
comercial em plena luz do dia, colocando em risco a vida de vários
cidadãos, tem-se que a multiplicidade de agentes, o emprego de arma e a
restrição da liberdade das vítimas são circunstâncias que já foram
consideradas pelo legislador ordinário e devem ser sopesadas na terceira
fase da dosimetria da pena.
Além disso, embora não haja nos autos certidão
indicativa do trânsito em julgado de condenações anteriores, o fato é que
os dois acusados ostentam vários registros de envolvimento criminal no
Estado de Minas Gerais (fls. 312/326 e 329/338) e, enquanto Renato
afirmou que fugiu para Cajuru porque foi condenado por crime de tráfico
em Ribeirão Preto, Wesley também admitiu sua condição de foragido pela
prática de roubo (mídia digital), de sorte que a fixação da pena base em 1/3
acima do mínimo legal para cada réu revela-se suficiente nesta etapa da
dosimetria.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501738-47.2019.8.26.0530 - Cajuru
Apelantes: Renato Cesar Rodrigues e Wesley de Souza
Quintino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18353
Em seguida, bem respeitado o entendimento do
Magistrado sentenciante, a confissão dos réus, ainda que parcial, deve ser
levada em conta na dosimetria da pena, nos termos da Súmula no 545, do
col. Superior Tribunal de Justiça, a ponto de reduzir as reprimendas em
1/6.
Por fim, considerada a pena estabelecida para o
crime de roubo praticado com emprego de arma, nos termos do art. 68,
parágrafo único do Código Penal, o aumento das penas em 2/3, foi bem
justificado, de modo que, na ausência de outras circunstâncias
modificadoras – pois o Magistrado entendeu que houve crime único e,
neste ponto, não houve impugnação – tornam-se definitivas em 7 anos, 4
meses e 26 dias de reclusão e 16 dias-multa, de valor unitário mínimo.
O regime prisional não poderia ser outro que não
o fechado, já que as circunstâncias judiciais não foram consideradas
favoráveis e a gravidade concreta do crime – praticado com emprego de
duas armas de fogo, em concurso de agentes, e em plena luz do dia, no
interior de estabelecimento comercial em funcionamento – não recomenda
tratamento mais brando.
Essa é, aliás, a orientação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“... 3. É certo que o comando legal do art. 33, §§
2o e 3o, do Código Penal não determina que o regime inicial tenha por

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501738-47.2019.8.26.0530 - Cajuru
Apelantes: Renato Cesar Rodrigues e Wesley de Souza
Quintino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18353
baliza a pena-base fixada, e sim que o magistrado deva fundamentar sua
sentença apoiado nas circunstâncias elencadas no art. 59 do mesmo
Estatuto”. (HC no 295.232/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. em 03/03/2015, pub. DJe 09/03/2015).
Por fim, mesmo já encerrada a instrução criminal,
persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (fls.
59/60), agora reforçados pela sentença condenatória, pois os acusados
permaneceram presos durante todo o processo e, repita-se, já ostentavam a
condição de foragidos quando foram presos em flagrante pelo roubo em
questão, de maneira que, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e a
aplicação da lei penal, é melhor que aguardem na prisão o trânsito em
julgado.
Em suma, o parcial provimento dos recursos é
medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS para reduzir as penas de Renato
César Rodrigues e Wesley de Souza Quintino para 7 anos, 4 meses e 26
dias de reclusão em regime fechado e 16 dias-multa, de valor unitário
mínimo, mantida, no mais, a r. sentença, por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501738-47.2019.8.26.0530 - Cajuru
Apelantes: Renato Cesar Rodrigues e Wesley de Souza
Quintino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18353
RELATOR